Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. PLANO DE CHIP ALTERADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO AUTOR. INVASÃO DE APLICATIVOS BANCÁRIOS. COMPRAS CONTESTADAS PELO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras feitas de forma fraudulenta nos dias 26 e 29/01/2024 e condenar os requeridos, de maneira solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta a ausência de ato ilícito e que não há dano moral a ser compensado. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 563109332. Contrarrazões apresentadas de ID 63109337.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Em síntese, narra o autor que na noite do dia 25/01/2024 começou a receber mensagens de compras em seus cartões VISA e MASTERCARD vinculados a sua conta corrente junto ao BRB. Que, ao tentar acessar o aplicativo do Banco percebeu que não tinha mais acesso, e, também, sua linha telefônica estava inativa. Descobriu que foi vítima do golpe sim swap, no qual os fraudadores se valeram de “brechas e falhas” na segurança da empresa telefônica e do ora recorrente, realizando assim movimentações indevidas em redes sociais e em contas bancárias. Alega que no dia seguinte foi ao Banco e o gerente informou que a responsabilidade era da empresa de telefonia. Mesmo assim, registrou contestação das compras não reconhecidas por ele, gerando protocolo de atendimento n. 202498147, e compareceu a uma loja da TIM e bloqueou a linha clonada. Em acréscimo, no dia 29/01/2024 foi criado novo cartão Mastercard pelos demandados, mas este não chegou a ser entregue ao autor, mas foi novamente utilizados pelos fraudadores. Ressalta que ainda teve valores retirados de sua conta corrente.
5. O golpe conhecido como sim swap ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, provocando a desativação do chip original do dono da linha, e permitindo que o golpista assuma o controle do número telefônico. Com isso, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, sejam elas em redes sociais ou até mesmo bancárias, por meio de recebimento de SMS no número original do dono da linha.
6. Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. Com base nos pressupostos destacados acima, observa-se que a concretização do golpe SIM Swap ocorre devido a falha na prestação de serviços da operadora telefônica, que realizou a troca do chip sem adotar as precauções necessárias, relativas à identificação do proprietário da linha. No que concerne a responsabilidade do banco, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que também se trata de uma falha interna, notadamente porque o novo cartão do autor sequer lhe foi entregue, mas foi usado pelos fraudadores, que efetuaram as compras contestadas. Portanto, a responsabilidade do recorrente advém do fato de que a instituição financeira ré não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo autor ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. Ademais, no caso em tela, verifica-se que as compras contestadas pelo autor (ID's 63109298, 63109299 e 63109300) não condizem com seu padrão de compras, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
9. Desta maneira, tendo ainda em vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que a operação de troca do chip e as transações contestadas foram realizadas pelo autor/titular da conta (Art. 373, II, do CPC) e restando caracterizada a falha no sistema de segurança da parte ré, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima. Portanto, responde pelos danos causados ao recorrido, sendo imperativa a confirmação da sentença no tocante à declaração de nulidade das operações feitas de forma fraudulenta.
10. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. A respeito do tema, ensina o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. [...] O dano moral abrange também os direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como desânimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso."(Direito civil: responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33/34).
11. Diante do caso analisado, é inegável o direito do recorrido à reparação do dano moral, considerando que parte dos valores foram descontados indevidamente da conta do autor, o que, para além dos prejuízos materiais, afeta a incolumidade psico-fisica do consumidor de um modo que não pode ser considerado um mero aborrecimento. Desta maneira resta evidente a presença de todos os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Portanto, é evidente a ocorrência de lesão a direito imaterial do recorrido.
12. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.